Tribunal: TJDFT
Processo: 0725746-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725746-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE DIAS ALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se a agravante para, no prazo de cinco (5) dias, 1) comprovar a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil e 2) manifestar-se sobre eventual não conhecimento do requerimento liminar consignado no item A do tópico VIII - Dos pedidos do agravo de instrumento (id 37932949, f. 11), ante a supressão de instância, porquanto não apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator